Tribunal: CARF
Processo: 11634.000729/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000729/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.361 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
AEC - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE CAMBÉ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2002 a 28/02/2007
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DECADÊNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se falar de decadência quando a constituição do lançamento por
descumprimento de obrigação principal observou o prazo quinquienal
estabelecido no art. 173, I, do CTN, e não houve recolhimento antecipado a
atrair a incidência da regra especial do art. 150, § 4o., do CTN, bem assim do
Enunciado 99 de Súmula CARF.
LIVROS CONTÁBEIS. MEIO DE PROVA.
Os livros e fichas dos empresários e sociedades fazem prova contra a empresa.
INCRA.
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO.
A contribuição para o INCRA não foi revogada pela Lei n. 7.787/89 e n.
8.212/91 e é devida por todas as empresas, sejam urbanas ou rurais, pois se
trata de contribuição de intervenção no domínio econômico.
CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA
AO
SESC.
SUJEITO
PASSIVO.
PRESTADOR DE SERVIÇOS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO.
As empresas prestadoras de serviços, inclusive educacionais, estão sujeitas ao
recolhimento da contribuição destinada ao SESC, exceto com relação ao
período de 09/1999 a 12/2002, em que vigorou o Parecer CJ/MPAS n.°
1861/1999.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA EM
SEPARADO.
É legal o cálculo em separado da contribuição previdenciária incidente sobre o
décimo terceiro salário.
MULTA DE MORA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa deve aplicar a multa de mora nos moldes da
legislação que a instituiu.
É defeso ao julgador administrativo pronunciar-se sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000729/2007-21
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000729/2007-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, acolhendo-se apenas a prejudicial de mérito com o
cancelamento do crédito referente às competências até 05/2002, inclusive, uma vez que atingidas
pela decadência, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso administrativo em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário constituído em
26/06/2007 e consignado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) – DEBCAD
37.084.595-1 - valor total de R$ 968.021,95 – com fulcro em contribuições sociais
previdenciárias destinadas à Seguridade Social - parte patronal, inclusive SAT/RAT, e parte dos
segurados não descontada - e contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Salário
Educação, INCRA, SESC e SEBRAE), todas incidentes sobre remunerações pagas pelo sujeito
passivo a segurados empregados no período de 03/2002 a 02/2007, conforme discriminado no
relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 10/03/2008, a
impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 03/04/2008, alegando, em
apertada síntese, i) decadência; ii) erros no lançamento; iii) presunções desconexas; iv) ausência
de rigor técnico; v) impossibilidade de exigência de contribuição para o INCRA, SESC/SENAC
e sobre o 13o. salário; vi) caráter confiscatório da multa aplicada; e vii) pedido de diligência para
comparação dos dados apresentados ao MEC sobre a folha de pagamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Do juízo de admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas ano Decreto n. 70.235/1972.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000729/2007-21

Passo à análise.
Do mérito
Por bem contextualizar este contencioso, resgato o relatório da decisão recorrida:
Trata-se da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD n° 37.084.595-1, por
meio da qual se exige do sujeito passivo o valor de R$ 968.021,95, consolidado em
25/06/2007.
O valor lançado é composto de contribuições destinadas à Seguridade Social (parte
patronal, inclusive SAT/RAT, e parte dos segurados não descontada) e contribuições
destinadas a outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE),
todas incidentes sobre remunerações pagas pelo sujeito passivo a segurados empregados
no período de março/2002 a fevereiro/2007.
Segundo o Relatório Fiscal de fls. 104 a 127, as bases de cálculo e as contribuições
devidas foram apuradas pela fiscalização por meio da análise de folhas de pagamento,
recibos de pagamentos, livros Diário e Razão e Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social — GFIP apresentados pelo sujeito passivo.
Os valores apurados estão discriminados no DAD — Discriminativo Analítico de
Débito (fls. 04/35), no DSD — Discriminativo Sintético de Débito (fls. 36/43) e no RL
— Relatório de Lançamentos (fls. 44/65). Os fundamentos legais da exigência estão no
anexo do lançamento denominado "FLD — Fundamentos Legais do Débito" (fls. 19 e
20).
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 26/06/2007 e apresentou defesa
tempestiva em 24/07/2007 (fls. 168 a 187), com as alegações a seguir sintetizadas:
- Alega que as contribuições anteriores à competência 06/2002 foram alcançadas pela
decadência, em face do transcurso do prazo previsto no art. 173, I, do Código Tributário
Nacional.
- Afirma que o lançamento é frágil porque se baseia em presunções do Auditor-Fiscal,
que interpretou dados à luz de seu próprio subjetivismo. Reconhece que a contabilidade
da empresa não é um "primor", mas afirma que se o fisco pretende realizar lançamento
por arbitramento, não pode deixar de usar a contabilidade. Afirma que o Fisco
combinou ilegalmente dois tipos de lançamento tributário — arbitramento e análise de
documentos — usando sempre o mais desfavorável ao contribuinte. Critica o fato de o
lançamento ter buscado apenas diferenças entre os documentos internos e a
contabilidade do contribuinte, asseverando que o fato de haver um valor nas folhas de
pagamento e outro nos livros contábeis não configura um ilícito, mas apenas um "erro
calandi" (sic). Enfim, considera que não foi feito um lançamento técnico e que somente
verificar documentos e contas e achar diferenças não gera um lançamento tributário
robusto.
- Afirma que nunca aconteceram retiradas de pró-labore nas importâncias de R$
155.262,68 e de R$ 182.637,37, sendo que os lançamentos contábeis nos quais a
fiscalização se baseou estão errados. Contesta também o fato de o fisco ter considerado
o valor da remuneração mensal dos administradores das folhas de pagamento de
08/2006 e 09/2006 para todas as outras competências e todos os outros administradores.
Afirma que as folhas de pagamento e as declarações de imposto de renda desses
administradores atestam que eles não receberam tal remuneração.
- Alega que a contribuição para o INCRA não é devida, pois tal exação foi revogada
pela Lei n° 7.787/89, além de ser exigível apenas das empresas rurais. Menciona um
julgado do STJ sobre o tema.
- Alega que por ser uma prestadora de serviços não está sujeita às contribuições
destinadas ao SESC e ao SENAC. Tais contribuições seriam exigíveis apenas dos
comerciantes, sendo inaceitável a utilização de analogia para tipificação do fato gerador
tributário. Afirma ainda que a Constituição Federal de 1988, ao instituir a liberdade
sindical, tornou inaplicável o art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
Para corroborar esse entendimento, colaciona decisões dos tribunais pátrios.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000729/2007-21

- Afirma que as contribuições incidentes sobre o décimo terceiro salário são indevidas,
pois, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o disposto no § 7o
do art. 28 da Lei 8.212/91 ou mesmo a tabela do § 7° do Decreto 612/92.
Alega que a multa aplicada é confiscatória, constituindo ofensa ao art. 150, IV, da
Constituição Federal. - Alega serem indevidas as contribuições calculadas sobre valores
de cestas de natal e auxílio-alimentação concedidos aos trabalhadores, pois tais verbas
têm caráter indenizatório, independentemente de inscrição no Programa de Alimentação
do Trabalhador — PAT.
- Afirma que o contribuinte em questão, pela própria natureza de sua atividade, não tem
uma folha de pagamento linear, pois tem um turned over grande, bem como há grande
variação de remuneração entre os professores. Tais peculiaridades denotariam que os
ilícitos apurados pela fiscalização não passam de erros formais, falhas administrativas
que por si sós não podem gerar contribuições a recolher. Explica a rotina da escola,
descrevendo que a cada seis meses os coordenadores de cursos têm que montar todas as
grades de horários, conforme a necessidade e disponibilidade dos professores, num
complicado e imenso rodízio, sendo complexa a montagem do "quebra-cabeça" dos três
cursos da instituição. Daí, conclui que os horários e folhas-de-pagamento verificados
pela fiscalização não são confiáveis. No entanto, seria possível ao Fisco, mediante
diligências e após análise dos documentos juntados à defesa, acabar com as dúvidas. Os
documentos anexados são relatórios apresentados ao MEC, para reconhecimento de
cursos, e contêm o quadro correto de professores, com suas respectivas remunerações,
titulações, etc. Tais documentos, dotados de fé pública, atestariam a não-ocorrência de
evasão fiscal. Assim, solicitou a realização de diligência para uma comparação dos
dados apresentados ao MEC com sua folha de pagamento.
Ao final, com base no exposto, o sujeito passivo requereu a revogação do lançamento e
anexou os documentos de fls. 188 a 393.
No julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou pela improcedência da
impugnação e manteve o crédito tributário.
Perante a segunda instância, a Recorrente reitera os argumentos aduzidos na
impugnação, reclamando por decadência; erros no lançamento; por presunções desconexas;
ausência de rigor técnico; impossibilidade de exigência de contribuição para o INCRA,
SESC/SENAC e sobre 13o. salário; caráter confiscatório da multa aplicada; impossibilidade de
exigência de contribuições sociais previdenciárias sobre verbas indenizatórias (cestas de natal,
auxílio-alimentação, entre outras); desnecessidade de inscrição no PAT; e pedido de diligência
para comparação dos dados apresentados ao MEC sobre a folha de pagamento.
Pois bem.
Da prejudicial de decadência
A Recorrente alega decadência do lançamento em face das competências até
06/2002, vez que, no seu entendimento, transcorridos o quinquênio decadencial, observando-se a
regra geral do art. 173, I, do CTN.
De se observar que à época do lançamento encontrava-se em vigor o art. 45 da Lei
n. 8.212/1991, que estabelecia o prazo decadencial de 10 anos para a Seguridade Social apurar e
constituir seus créditos. Ocorre que o referido dispositivo foi considerado inconstitucional, nos
termos do Enunciado 8 de Súmula Vinculante STF, devendo-se observar, destarte, os prazos
estipulados quinquenais para decadência e prescrição estipulados no CTN.
Na espécie, o crédito tributário aperfeiçoou-se em 26/06/2007, e, apurou
contribuições sociais previdenciárias relativas à cota patronal, inclusive SAT/RAT, e parte dos
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000729/2007-21

segurados não descontada, bem assim contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE).
Todavia, ao proceder ao controle de legalidade do lançamento, a DRJ, no
julgamento de primeira instância, retificou o lançamento mediante a exclusão das contribuições
destinadas ao SESC relativas às competências compreendidas no período 03/2002 a 12/2002.
Assim, a apreciação de decadência fica restrita às rubricas e competências
remanescentes.
Pelo prisma da regra geral do art. 173, I, do CTN, não há que se falar de
decadência, vez que a competência mais distante é a de 03/2002, sendo o dies a quo ocorreu em
01/01/2003 e o dies ad quem em 31/12/2007.
Todavia, verifica-se no RDA (Relatório de Documentos Apresentados) e no
Relatório de Apropriação dos Documentos Apresentados (RADA) a ocorrência de recolhimentos
de contribuições previdenciárias, mediante GPS, sob Código de Receita 2100, vinculados às
competências objeto do lançamento em apreço, o que implica o advento da decadência até a
competência 05/2002, inclusive, com fulcro na regra especial do art. 150, § 4o., do CTN,
observando-se ainda o Enunciado 99 de Súmula CARF, tendo em vista não restar caracterizado
pela autoridade lançadora a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Do mérito propriamente dito
No mérito, a Recorrente aduz erros no lançamento; presunções desconexas;
ausência de rigor técnico; impossibilidade de exigência de contribuição para o INCRA,
SESC/SENAC e sobre o 13o. salário; caráter confiscatório da multa aplicada pedido de diligência
para comparação dos dados apresentados ao MEC sobre a folha de pagamento.
Pois bem.
Com relação à alegação de erros no lançamento, presunções desconexas e
ausência de rigor técnico, não assiste razão à Recorrente.
Verifica-se nos autos que os valores lançados têm espeque em folhas de
pagamento, recibos de pagamento, livros contábeis e GFIP's do sujeito passivo, tratando-se,
portanto, de remunerações registradas pela própria Recorrente em sua escrituração
contábil/fiscal.
Outrossim, é ônus da Recorrente comprovar que os registro contábeis/fiscais que
deram suporte ao lançamento em apreço que serviram de base para o lançamento fiscal estão
incorretos, apontando quais seriam os valores efetivamente pagos, bem como tomando as
providências cabíveis para sanar as alegadas falhas na contabilidade. Entretanto, conforme bem
destaca a DRJ, não o fez.
De observar que a quase totalidade dos valores que dão fundamento ao
lançamento foram apurados de forma direta, e não por arbitramento, consoante ressalta a decisão
de primeira instância:
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000729/2007-21

Tiveram de ser calculadas por aferição indireta apenas as contribuições a cargo dos
segurados incidentes sobre as remunerações que constavam apenas na contabilidade,
aplicando-se a alíquota de 8% sobre a totalidade desses valores, já que a ausência de
documentos impossibilitou a identificação dos segurados beneficiados por tal
remuneração, dando azo, nesse ponto, à aplicação do art. 33, § 3°, da Lei 8.212/91.
Todo o restante do crédito foi apurado diretamente, conforme já mencionado, com base
nos livros, documentos e declarações prestados pela empresa, sendo inclusive aplicadas
alíquotas diferenciadas para o cálculo das contribuições a cargo dos segurados, de
acordo com os patamares e limites de salário-de-contribuição previstos no art. 20 da Lei
8.212/91.
Por sua vez, quanto ao questionamento acerca da contribuição para o INCRA,
SESC/SENAC e 13o. Salário, caráter confiscatório da multa aplicada e pedido de diligência para
comparação dos dados apresentados ao MEC sobre a folha de pagamento, transcrevo as razões
de decidir da decisão recorrida nesse ponto, às quais confirmo e adoto, com fulcro no art. 57, §
3o., do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 de junho de 2015, vez que
a Recorrente não aduz novas razões de defesa perante a segunda instância:
Contribuição para o INCRA
A contribuição para o INCRA sempre incidiu, desde a sua criação pela Lei n° 2.613/55,
sobre a folha de salários de todos os empregadores, sendo devida essa contribuição
pelas empresas em geral.
A lei, ao instituir essa contribuição, não condicionou que o contribuinte estivesse
vinculado às atividades rurais ou que exercesse exclusivamente atividade rural.
Assim, as empresas urbanas, sem nenhuma distinção, ficaram obrigadas ao pagamento
da contribuição ao INCRA, pois sua cobrança decorre exclusivamente do comando
legal, que a exige sem cogitar da natureza da atividade econômica do contribuinte.
A legislação pré-constitucional relativa à contribuição para o INCRA (Lei no 2.613/55,
Decreto-lei n° 1.146/70 e Lei Complementar n° 11/71) foi recepcionada pela
Constituição Federal de 1988 como contribuição de intervenção no domínio econômico
(art. 149 da CF/88). Essa natureza jurídica da contribuição aflora das finalidades do
INCRA, como órgão por meio do qual o governo federal executa a reforma agrária,
implementando os preceitos traçados ao Poder Federal pela Constituição quando regula
a ordem econômica (artigo 184 e seguintes).
Em razão dessa natureza (contribuição de intervenção do domínio econômico), não se
exige a vinculação direta do contribuinte ou a possibilidade de este auferir benefícios
com a aplicação dos recursos arrecadados. Assim, tanto empresas urbanas como rurais
estão sujeitas a essa exação.
Outrossim, a contribuição em comento não foi revogada pelas Leis 8.212/91 e 7.787/89,
pois é sabido que estas leis tratam das contribuições destinadas à Seguridade Social, e
como já visto, a contribuição para o INCRA tem destinação diversa.
Os julgamentos mais recentes do Superior Tribunal de Justiça consagram o
entendimento ora adotado. À guisa de exemplo, transcrevo a ementa do julgamento
proferido em 06/02/2007, no Recurso Especial n° 638.527-SC, relatado pela Ministra
Eliana Calmon:
"TRIBUTÁRIO — CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA — LEI 2.613/55(ART. 6',
§ 4") — DL 1.146/70 — LC 11/71 — NATUREZA JURÍDICA E DEST1NAÇÃO
CONSTITUCIONAL — CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO — CIDE — LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA MESMO APÓS AS LEIS
8.212/91 E 8.213/91.
1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 770.451/SC (acórdão ainda
não publicado), após acirradas discussões, decidiu rever a jurisprudência sobre a
matéria relativa à contribuição destinada ao INCRA.
2. Naquele julgamento discutiu-se a natureza jurídica da contribuição e sua destinação
constitucional e, após análise detida da legislação pertinente, concluiu-se que a exação
não teria sido extinta, subsistindo até os dias atuais e, para as demandas em que não
mais se discutia a legitimidade da cobrança, afastou-se a possibilidade de
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000729/2007-21

compensação dos valores indevidamente pagos a título de contribuição destinada ao
INCRA com as contribuições devidas sobre a folha de salários.
3. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
b) as contribuições especiais atípicas (de intet-venção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela
dá causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das
contribuições de interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
c) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e da
capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo. Por isso, não
podem ser utilizadas como forma de atendimento ao interesse de grupos de operadores
econômicos;
d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO,
classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA (CF/67,
CF/69 e CF/88 - art. 149);
e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da
reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de assistência
técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de caráter
administrativo;
fi a contribuição do INCRA tem .finalidade específica (elemento finalístico)
constitucionalmente determinada de promoção da reforma agrária e colonização,
visando atendei- aos princípios da função social da propriedade e a diminuição das
desigualdades regionais e sociais (art. 170, III e VII, da CF/88);
g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias
profissionais e de categorias econômicas;
h) o produto da sua arrecadação destina-se especificamente aos programas e projetos
vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Por isso, não se
enquadram no gênero Seguridade Social (Saúde, Previdência Social ou Assistência
Social), sendo relevante concluir ainda que:
h.1) esse entendimento (de que a contribuição se enquadra no gênero Seguridade
Social) seria incongruente com o princípio da universalidade de cobertura e de
atendimento, ao se admitir que essas atividades fossem dirigidas apenas aos
trabalhadores rurais assentados com exclusão de todos os demais integrantes da
sociedade;
h.2) partindo-se da pseudo-premissa de que o INCRA integra a "Seguridade Social",
não se compreende por que não lhe é repassada parte do respectivo orçamento para a
consecução desses objetivos, em cumprimento ao art. 204 da CF/88;
i) o único ponto em comum entre o FUNRURAL e o INCRA e, por conseguinte, entre as
suas contribuições de custeio, residiu no fato de que o diploma legislativo que as fixou
teve origem normativa comum, mas com finalidades totalmente diversas;
j) a contribuição para o INCRA, decididamente, não tem a mesma natureza jurídica e a
mesma destinação constitucional que a contribuição previdenciária sobre a folha de
salários, instituída pela Lei 7.787/89 (art. 3o, I), tendo resistido à Constituição Federal
de 1988 até os dias atuais, com amparo no art. 149 da Carta Magna, na o tendo sido
extinta pela Lei 8.212/91 ou pela Lei 8.213/91.
4. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF firmou entendimento no
sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição
destinada ao INCRA.
5. Recurso especial do INCRA provido e prejudicado o recurso especial das empresas."
Em face do entendimento agora adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fica
superada a jurisprudência invocada pelo sujeito passivo, não restando dúvida sobre a
legalidade da contribuição para o INCRA.
Contribuição para o SESC
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000729/2007-21

De início, ressalto que o lançamento não contempla contribuições destinadas ao
SENAC. Portanto, o argumento do sujeito passivo deve ser examinado apenas no que se
refere à contribuição para o SESC.
Não merece prosperar o argumento trazido pelo sujeito passivo, no sentido de que as
contribuições destinadas ao SESC seriam indevidas pelos prestadores de serviços.
As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas à referida contribuição, em harmonia
com a atual interpretação do conceito de "estabelecimento comercial", enquadrando-se
assim nas hipóteses de incidência previstas no Decreto-Lei 9.853/46, que estabeleceu a
contribuição para o SESC.
Embora não se trate de sociedade comercial no sentido clássico do termo, que indica a
intermediação da venda de mercadorias, a sociedade civil que se dedica à prestação de
serviços em caráter profissional — inclusive serviços educacionais — é considerada
empresa para fins de incidência tributária.
Neste sentido vem decidindo o STJ sobre o tema. Observem-se os seguintes arestos,
relativos a empresas que, como a notificada, prestam serviços na área educacional.
"TRIBUTÁRIO
—
CONTRIBUIÇÕES
AO
SESC,
SENAC
E
SEBRAE
—
PRESTADORAS DE SERVIÇO EDUCACIONAL — LEGALIDADE. PRECEDENTES
DA PRIMEIRA TURMA E DA PRIMEIRA SEÇÃO — RAZÕES DISSOCIADAS —
SÚMULA 284/STF.
I. Razões do recurso especial da UNIÃO dissociadas dos fundamentos do acórdão
recorrido, que restaram, assim, inatacados. Incidência da Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência dominante da Primeira Seção e da Primeira e da Segunda Turmas
desta Corte se pacificou no sentido de reconhecer a legitimidade da cobrança das
contribuições sociais do SESC, SENAC e SEBRAE para empresas prestadora de
serviços, inclusive educacionais.
3. Recurso especial da UNIÃO não conhecido e recursos especiais do SESC e
SEBRAE/PE providos." (REsp 9288I8/PE - RECURSO
ESPECIAL 2007/0039034-2 —Relatora: Ministra EMANA CALMON - Órgão
Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 20/11/2007 - Data da
Publicação/Fonte: DJ 30.11.2007 p. 428) "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EMPRESAS
PRESTADORAS
DE
SERVIÇOS.
ÁREA
EDUCACIONAL.
EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES AO SESC E SENAC. LEGALIDADE.
PRECEDENTES.
I. As empresas prestadoras de serviços estão incluídas entre as que devem recolher
contribuição para o SESC e para o SENAC, porquanto enquadradas no plano sindical
da Confederação Nacional do Comércio, conforme a classificação do artigo 577 da
CLT e seu anexo, recepcionados pela Constituição Federal (art. 240). Precedentes:
AGREsp 438.724/DF, I" Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 17.03.2003; Resp 449.786/RS, 2"
Turma, Min. Milton Francisco Peçanha Martins, DJ de 10.03.2003; REsp 431
.347/SC,1a Seção, Min. Luiz Fux, DJ de 25.11.2002; RESP 642.338/PE, 2" Turma, Min.
Castro Meira, DJ de 30.03.06; RESP 612.28I/SC, I" Turma, Min. Teori Albino
Zavascki, DJ de 23.05.05.
2. Incluem-se nesse rol as empresas que prestam serviços educacionais: REsp
699057/SE, I" T, Min. José Delgado, DJ de 06.06.2005; AgRg no Ag 723264/MG, 2" T,
Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 12.05.2006.
3. Agravo Regimental improvido." (AgRg no Ag 882956 / MG - AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2007/0064899-5 — Relator:
Ministro LUIZ FUX - Órgão Julgador: Ti - PRIMEIRA TURMA - Data do
Julgamento: 13/11/2007 - Data da Publicação/Fonte: DJ 29.11.2007 p. 208)
No entanto, é necessário fazer uma ressalva quanto ao período em que vigorou o
Parecer CJ/MPAS n.° 1861/1999, que estabelecia que as empresas prestadoras de
serviços nada deviam ao SESC, por não serem tipicamente comerciais.
Embora o referido parecer tenha sido revogado pelo Parecer CJ/MPAS n.° 2.911 /2002,
este último não pode retroagir para alcançar os fatos anteriores à sua vigência. Tal
irretroatividade se dá em atenção ao princípio da segurança jurídica, expressamente
previsto no art. 2°, XIII, da Lei n.° 9.784/99, bem como ao comando do art. 146, do
CTN, segundo o qual a aplicação de modificação de critério jurídico, introduzida de
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000729/2007-21

oficio ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, somente pode se
efetivar em relação a fatos geradores ocorridos posteriormente à sua introdução.
Destarte, quanto ao período de 03/2002 a 12/2002, é imperioso observar o Parecer n°
1861/1999, efetuando-se a retificação do lançamento, mediante exclusão das
contribuições destinadas ao SESC, conforme DADR - Discriminativo Analítico de
Débito Retificado de fls. 396/421.
Com a retificação, o valor total do crédito lançado, com juros e multa consolidados até
25/06/2007, passa a ser de R$ 964.844,27, conforme quadro a seguir:

Contribuição sobre o décimo terceiro salário
Primeiramente, ressalto a existência da Súmula 688 do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual é válida a incidência de contribuição social sobre o décimo terceiro
salário:
"Súmula 688: É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13"
salário."
Além disso, é perfeitamente válida a consideração do décimo terceiro salário em
separado para aplicação das alíquotas das contribuições dos segurados. Tal forma de
exação tem supedâneo na Lei 8.620/93, artigo 7°, § 2°, que dispõe o seguinte:
"Art. 7o O recolhimento da contribuição correspondente ao décimo-terceiro salário deve
ser efetuado até o dia 20 de dezembro ou no dia
imediatamente anterior em que haja expediente bancário.
(-)
2° A contribuição de que trata este artigo incide sobre o valor bruto do décimo-terceiro
salário, mediante aplicação, em separado, das alíquotas estabelecidas nos arts. 20 e 22
da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991."
O § 2°, acima transcrito, é extremamente claro ao determinar que o décimo terceiro
salário sofre incidência de contribuições previdenciárias mediante aplicação das
alíquotas em separado.
Cuida-se, pois, de previsão expressa da lei, que fulmina totalmente argumento da
impugnante, haja vista que os fatos geradores das contribuições incluídas no presente
lançamento ocorreram todos sob a vigência do referido dispositivo legal.
A propósito, citem-se algumas decisões do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
"TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO —
CÁLCULO EM SEPARADO - LEI N" 8.620/93.
O modo de cálculo (em separado) da contribuição previdenciária incidente sobre o 13"
salário tem amparo legal a partir da vigência da Lei n" 8.620/93." (TRF da 40 Região
— Apelação Cível 727545 - Processo 200472000081589 - Data da decisão
10/05/2005 — Publicado no DJU em 25/05/2005 —pg. 616)
"TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
GRATIFICAÇÃO
NATALINA. CÁLCULO EM SEPARADO DOS RENDIMENTOS DO MÊS DE
DEZEMBRO. LEI N° 8.620/93. DECRETO. LEGALIDADE.
A contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação natalina (décimo-terceiro
salário) é calculada em separado da parcela previdenciária atinente ao salário de
dezembro, conforme determina o § 2o do art. 7o da Lei n" 8.620/93, não havendo
ilegalidade no procedimento explicitado no § 7", do art. 37 do Decreto n" 3.048/99."
(TRF da 4a Região — Apelação Cível 672575 – Processo 200472000073994 - Data
da decisão: 09/11/2004 — Publicado no DJU em 16/03/2005, pg. 482)
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000729/2007-21

Destaque-se que a decisão do STI referida na defesa é inaplicável ao caso sob análise,
pois se refere ao período anterior ao advento da Lei 8.620/93.
Portanto, a alegação constante do item 3.4 da impugnação não merece acolhida, sendo
totalmente legal a incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro
salário, inclusive com alíquotas aplicadas em separado.
Multa de mora
Quanto à multa de mora aplicada, cumpre asseverar que seu percentual está definido de
forma objetiva no artigo 35 da Lei 8.212/91, não podendo ser alterado por critério
subjetivo de justiça.
A definição do valor da multa é tarefa legislativa, a qual já foi exercida por meio da
edição do citado dispositivo legal, o qual deve ser estritamente observado pela
autoridade administrativa, sendo cabível aqui aplicação do art. 18 da Portaria RFB n°
10.875, de 16/08/2007, segundo o qual é vedado à autoridade administrativa deixar de
aplicar os atos normativos em vigor.
Pedido de Diligência
O fato de a atividade empresarial do sujeito passivo ter como característica a grande
rotatividade de empregados, hem como a circunstância de ser muito variável a
remuneração dos professores, não são justificativas para erros na confecção das folhas-
de-pagamento, livros contábeis e demais documentos fiscais.
Ao contrário, em face das referidas características, a empresa em questão deveria ter
maior cuidado e atenção no cumprimento de suas obrigações perante o Fisco,
especialmente no que tange às contribuições destinadas à Seguridade Social, cuja
hipótese de incidência é o trabalho remunerado.
Os comandos legais que obrigam os contribuintes a elaborar folha-de-pagamento, lançar
as remunerações e contribuições na contabilidade, declarar as remunerações pagas em
GFIP, etc, são destinados à totalidade das empresas, inexistindo norma que excepcione
ou mitigue o rigor dessas obrigações com relação às instituições de ensino.
Portanto, não há motivo para realização da diligência requerida no item 4 da
impugnação, devendo a mesma ser indeferida, nos termos do art. 11 da Portaria RFB n°
10.875/2007.
Quanto aos documentos anexados à defesa, são meras informações prestadas pelo
sujeito passivo ao Ministério da Educação e Cultura — MEC, em momento posterior ao
lançamento, com dados extremamente genéricos a respeito da carga horária e da
qualificação de alguns professores. Tal documentação evidentemente não guarda a
mínima correspondência com os fatos geradores de contribuições previdenciárias, pois
não dizem respeito a período de trabalho efetivamente executado ou remuneração
efetivamente paga a segurados empregados.
Ante o exposto, voto pelo indeferimento do pedido de diligência e por considerar o
lançamento procedente em parte, mantendo o crédito tributário exigido, com exclusão
apenas das contribuições destinadas ao SESC referentes ao período de 03/2002 a
12/2002.
Acrescento ainda, especificamente em face da alegação do caráter confiscatório da
multa aplicada, que, a teor do Enunciado 2 de Súmula CARF, de natureza vinculante, é defeso ao
julgador administrativo pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de lei,
Desta forma, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe provimento
parcial, reconhecendo a decadência até 05/2002, inclusive.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital